Tribunal: STF
Processo: AR 1408
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    3. In casu, o acórdão embargado assentou que o benefício previdenciário a ser revisto é percebido pela autora desde 2/5/1991, alcançado, portanto, pela retroatividade conferida pelo art. 145 da Lei nº 8.213/1991.



    4. Embargos de declaração desprovidos.